Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705769-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por SANDRA MARIA THEDIGA DE MIRANDA, ora agravada. Afirma o agravante que há excesso de execução, tendo em vista a utilização do IPCA-E em detrimento do índice de correção monetária expressamente elencado no título exequendo, qual seja, a TR. Destaca que o Tema 810 é inaplicável ao acórdão exequendo, porquanto proferido em data posterior ao julgamento da questão, e que a alteração superveniente da coisa julgada, por meios transversos, afronta os artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal; e 502; 503; 507; e 508 do Código de Processo Civil. Invoca a observância ao tema repetitivo 905 do STJ, item 4, devendo-se manter o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado e que qualquer rediscussão relativa aos consectários legais posterior ao trânsito em julgado depende da utilização de recurso próprio ou de ação rescisória, nos termos do Tema n. 733/STF. Suscita a suspensão do feito por aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto a matéria aqui discutida é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 em tramitação no STF. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão agravada, a fim de corrigir o índice de atualização monetária para aplicação da TR. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, importando aos cofres públicos o pagamento de verba devida há mais de duas décadas atrás. Apresentados os cálculos pela credora, o Distrito Federal manifestou impugnação alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, ao tempo em que defende a aplicação da TR, como previsto no título exequendo. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Pontue-se que a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, por serem meros consectários legais da condenação e não alterarem o mérito, sendo este também o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa orientação, fixou-se convicção de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, porquanto os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Este, inclusive, tem sido o entendimento majoritário desta Turma ao reformar as decisões contrárias, proferidas em impugnação aos cumprimentos de sentença nas instâncias de origem que defendem a imutabilidade da coisa julgada. Nesse sentido, o plenário do STF finalizou o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), ratificando esse posicionamento e fixando a seguinte tese para definição dos juros moratórios aos débitos não tributários: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). A probabilidade do direito é requisito inarredável para a concessão do efeito suspensivo, porém, de acordo com os precedentes jurisprudenciais, não sobressai nenhum fundamento capaz de obstar o prosseguimento da execução, razão pela qual o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. INDEFIRO, pois, a liminar pretendida. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator